Tribunal: TJDFT
Processo: 0726340-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726340-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDARTHA SOUZA DE QUEVEDO AGRAVADO: FERNANDO CARVALHO ROCHA LEITE RIBEIRO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, converteu a obrigação de fazer (consertar os sistemas EGR e DPF do veículo Amarok, ano 2012, adquirido em 2020 por R$ 72.000,00) em perdas e danos no valor de R$ 47.340,05. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) os orçamentos apresentados pelo agravado exorbitam, em muito, o conserto dos sistemas EGR e DPF do veículo, definidos na sentença; 2) o agravado já tentou promover o cumprimento da r. sentença em outro processo judicial (0711382-14.2023.8.07.0020), tendo liquidado os valores de forma manifestamente excessiva, razão pela qual o agravante apresentou impugnação e realizou o depósito judicial de R$ 8.596,63 (oito mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos); 3) a decisão agravada também acolheu equivocadamente o valor das custas e honorários periciais de R$ 7.427,50, quando, na verdade, este valor não pode ultrapassar a quantia de R$ 5.375,02, pois os encargos moratórios não podem incidir após o depósito judicial realizado em 08/09/2023, dentro do primeiro prazo fixado para pagamento; 4) o agravado não informou que o veículo já foi consertado, pois de acordo com os registros de passagens pelo sistema OCR do Distrito Federal, ele vem utilizando-o não só para transporte pessoal, como para transporte de carga; 5) na fase de conhecimento, o agravado já vinha apresentando este orçamento excessivamente oneroso, tendo a perícia confirmado que referido orçamento foi feito no balcão da concessionária, sem análise técnica do veículo pelos mecânicos, razão pela qual o magistrado não liquidou a obrigação; 6) desde a prolação da sentença, vinha tentando cumprir sua obrigação, tendo se dirigido a duas oficinas de sua confiança para realizar novos orçamentos, quando se surpreendeu com a diferença gritante de valores, já que o orçamento mais caro totalizou R$ 7.100,00 e o mais barato, R$ 2.650,00; 7) deve ser considerado o valor de R$ 2.650,0 para conserto do sistema EGR/DPF e R$ 4.095,00 de honorários periciais, que, acrescidos de correção monetária e de custas judiciais, totalizam R$ 8.596,63. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito: “b) Seja o Agravo conhecido e, no mérito, provido, reformando a decisão agravada para minorar o valor total da execução ser minorado para R$ 8.596,63 (oito mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 5.375,02 (cinco mil trezentos e setenta e cinco reais e dois centavos) para quitar a obrigação de pagar fixada em sentença, e R$ 2.959,38 (dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) para quitar o conserto do veículo, cuja obrigação de fazer fora convertida em obrigação de pagar; c) Subsidiariamente ao pedido supra, que seja o valor da execução minorado para o valor de R$ 11.195,00 (onze mil cento e noventa e cinco reais), caso considere devido o valor apresentado no orçamento de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais); d) Ainda subsidiariamente, que seja o Agravado intimado para explicar como o veículo foi consertado e juntar o comprovante de pagamento do conserto do veículo, para que seja apurado o real prejuízo sofrido pela parte, e constatar o real valor que deve ser custeado pelo Agravante, considerando que o veículo vem sendo utilizado com frequência, conforme comprovado em anexo;” Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. O título executivo judicial foi formado nos seguintes termos: Sentença “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para condenar o réu na obrigação de fazer consistente realizar o conserto da camionete, referente ao defeito nos sistemas EGR e DPF, descrito no laudo pericial. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico (art. 85, §2o, do CPC). (...)” Acórdão “(...) Dou provimento ao apelo do autor, Fernando Carvalho Rocha Leite Ribeiro, para incluir na condenação o ressarcimento dos honorários periciais por ele adiantados. Majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 10% sobre o proveito econômico para 12%, em razão da sucumbência recursal (CPC/2015 85 § 11) (...)” Em resumo, a sentença estabeleceu duas obrigações: - obrigação de fazer (consistente em realizar o conserto da camionete, referente ao defeito nos sistemas EGR e DPF) - obrigação de pagar (custas iniciais, custas da execução e honorários periciais) Quanto à obrigação de fazer, o Juízo a quo considerou que esta se tornou impossível de ser cumprida pelo executado, razão pela qual determinou que o exequente apresentasse três orçamentos para definição do valor a ser convertido em perdas e danos. Já em elação à obrigação de pagar, esta foi fixada em R$ 7.427,50 (ID 195016088 do processo referência). Apresentados os orçamentos, o Juízo a quo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor do menor orçamento (R$ 47.340,05). Já em relação à obrigação de pagar, determinou a transferência, para o presente feito, do valor depositado pelo executado/agravante no Cumprimento de Sentença n. 0711382-14.2023.8.07.0020 (extinto porque não atendida pelo exequente/agravado a determinação de emenda à inicial). Ocorre que o executado/agravante havia impugnado aquele cumprimento de sentença e depositado o valor de R$ 8.596,63 tanto para pagamento do conserto do veículo (com base nos orçamentos por ele apresentados – o mais caro, de R$ 7.100,00, e o mais barato, de R$ 2.650,00 – ID 171555478 do Cumprimento de Sentença n. 0711382-14.2023.8.07.0020) quanto para o pagamento das custas e honorários periciais (R$ 4.095,00). Além disso, não foi oportunizado ao executado/agravante que impugnasse previamente os orçamentos apresentados pelo exequente/agravado no presente feito para subsidiar o Juízo a quo na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Esclareço que o executado há muito vem impugnando o primeiro orçamento apresentado pelo exequente no valor de R$ 86.699,05, alegando, para tanto, que nele nem sequer há menção ao sistema EGR/DPF objeto da sentença, além do que teriam sido incluídas peças estranhas ao defeito apurado nos autos. E a perícia judicial não dirimiu essa dúvida porque tinha por objeto apenas determinar se o veículo do exequente apresentava os problemas nos sistemas EGR e DPF, sem mencionar as peças a serem trocadas. Há, também, risco de dano ao executado/agravante, considerando que o feito terá prosseguimento com base em valor apurado em orçamentos que não teve oportunidade de impugnar. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, permitindo que, nesse interregno, o executado possa impugnar os orçamentos apresentados e o Juízo a quo tenha mais elementos para liquidar as perdas e danos. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator